Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE DIALITICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS REGULARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em falta de dialeticidade quando a apelante apresenta, ao seu modo, argumentos contra o definido em sentença.
2. Julgamento antecipado da lide em ação monitória não constitui cerceamento de defesa se a embargante não requereu dilação probatória, embora intimada, bem como deixou de observar o disposto no § 2o do artigo 702 do Código de Processo Civil, mormente se pretendia realização de prova pericial.
3. Nos termos do enunciado n. 247 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”.
4. No caso, com a inicial foram acostados contrato de abertura de crédito em conta-corrente celebrado em forma de escritura pública, além da evolução mensal do débito e as respectivas incidências, tanto no período de normalidade contratual como no de inadimplemento. Diante disso, ao contrário do sustentado pela embargante, não há em inércia, nem em “carência de ação”, haja vista que a presente ação monitória está lastreada nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido ao devedor possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
5. Verificada a capitalização mensal dos juros remuneratórios na fase de normalidade contratual e a incidência isolada da comissão de permanência na fase de inadimplemento, cujas taxas e índices foram explicitamente apresentados pelo Banco credor, não há que se falar em qualquer prática abusiva.
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, recurso conhecido e desprovido.